Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE COLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz aplicou percentual mínimo legal sobre o valor do excesso de execução apurado, resultando na quantia de R$ 29.661,95, que não se revela excessiva ou desproporcional, considerando a complexidade da causa e o trabalho do advogado, que com sua peça de defesa logrou decotar da condenação o montante de quase trezentos mil reais.
2. Embora a jurisprudência desta Corte venha admitindo excepcionalmente a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo montante fixado com base na regra geral se mostre excessivo, no caso vertente a aludida excepcionalidade não se mostra presente.
3. Recurso conhecido e não provido.